Tribunal: TJDFT
Processo: 0002271-62.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CRIME CONTINUADO. DESCLASSIFICAÇÃO IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Nos delitos sexuais, quase sempre praticados às escondidas, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, relevante e dotado de credibilidade. A vítima, nas oportunidades em que foi ouvida, relatou com detalhes o abuso sofrido de maneira segura e coerente, de modo que não ocorre violação ao art. 158 do CPP.
2. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos praticados pelo réu (estupros de vulnerável), ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição por falta de provas, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.
3. Inviável a tese de desclassificação para o crime de importunação sexual, quando resta evidente, no caso, a consumação do estupro de vulnerável, que se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima menor de 14 (catorze) anos.
4. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo indenizatório. Valor mantido.
5. Recurso conhecido e não provido.